Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714834-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: RENATO BELEM E LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, COLEGIO IDEAL LTDA – EPP no cumprimento de sentença (0713932-54.2019.8.07.0009), ajuizada em desfavor de RENATO BELEM E LIMA. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta de bens passíveis de penhora do executado nos sistemas SIMBA e CNIB, nos seguintes termos (ID 229864867): “ Indefiro o pedido formulado pela parte exequente em id n. 226994904, uma vez que a solicitação de diligências nos sistemas CNIB e SIMBA não possui, no momento, pertinência ou viabilidade, tendo em vista que já foram realizadas buscas recentes por meio do Sisbajud e outros sistemas similares, sem êxito na localização de bens penhoráveis. No mais, nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada.” No agravo, o exequente pede seja concedido efeito suspensivo à decisão recorrida até decisão de mérito a ser proferida no presente agravo, tendo em vista o efetivo risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, considerando a inexistência de outros bens da parte agravada passíveis de penhora, assim como o iminente arquivamento do processo, inclusive já determinada pelo Juízo a quo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização de consulta no nome da parte Agravada na CNIB e SIMBA, tendo como fim localizar bens da parte Agravada passíveis de penhora. A parte agravante sustenta que todas as tentativas anteriores via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER foram infrutíferas e, diante da frustração dessas buscas, as consultas via CNIB e SIMBA são proporcionais, razoáveis e necessárias para viabilizar a penhora. Argumenta que o juiz de origem agiu em desconformidade com o princípio da efetividade da execução, violando também o dever de cooperação e o direito constitucional de acesso à Justiça. Ressalta, ainda, a decisão indeferiu as diligências, determinou o arquivamento do processo e poderá acarretar prejuízo irreversível à parte credora. Por isso, pede a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo para evitar o arquivamento, sustentando que a utilização dos sistemas pleiteados é admitida pela jurisprudência quando esgotados os meios típicos de expropriação (ID 70873151). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo foi recolhido (ID 70873153). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença, por meio do qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor de R$ 26.431,44 (ID 52823184). Conforme consta dos autos, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o exequente pretende a consulta de bens do devedor nas plataformas e sistemas SIMBA e CNIB. CNIB Em relação ao pedido de consulta de bens no sistema CNIB, cabe ressaltar que tal providência prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências”. Trata-se, portanto, de ferramenta objetivando dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. Acresce notar não existir qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, pois a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico. SIMBA De sua vez, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA foi desenvolvido pela Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal e constitui ferramenta exclusiva para afastamento de sigilo bancário visando identificar fraudes e crimes financeiros, conforme instituído pela Instrução de Serviço no 11/2021 do MPF. Outrossim, “a ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares”. Ademais, nos termos da Portaria Conjunta no 1/2021 da PGR/MPF - CMPF e Instrução de Serviço Conjunta no 1/2021 da SEJUD, SPPEA e STIC, a consulta ao sistema pressupõe prévio Acordo de Cooperação Técnica com o MPF, inexistente nessa Corte de Justiça. Nesse sentido: “(...) O SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido”. (07060454120228070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/5/2022.) - g.n. “(...) Aferido que o sistema SIMBA fora idealizado para, a par de atender originariamente apenas à Justiça Trabalhista, conforme Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014, inexistindo convênio para sua utilização no âmbito desta Corte de Justiça, viabilizar o afastamento de sigilo bancário quando vislumbrados indícios de fraude ou ocultação de patrimônio indicada pela efetivação de operações bancárias irregulares, a pretensão de sua utilização para aferição da existência de patrimônio expropriável do devedor no curso de cumprimento de sentença exorbita e desconsidera os elementos que, em princípio, se afiguram necessários à efetivação da medida excepcional, resultando na vulneração do sigilo bancário que assiste ao obrigado como direito e garantia constitucionalmente resguardados (CF, art. 5o, X e XII). (...)” (07382624020228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023.) - g.n. Nesse quadro, forçoso concluir ser indevida a consulta aos sistemas, CNIB e SIMBA. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2025 14:33:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador